Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÂO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O DEMANDADO A PAGAR À AUTORA, A QUANTIA DE R$ 10.000,00. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO PROLONGADA. LESÕES POR PRESSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. VALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de duas apelações interpostas em face de sentença proferida em ação de indenização por danos morais, a qual reconheceu falha na prestação do serviço hospitalar e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante das úlceras de pressão sofridas pela paciente durante internação.
2. Em seu apelo, o requerido visa afastar a condenação em indenização por danos morais. Impugna o laudo pericial complementar produzido nos autos e, no mérito, aduz ter adotado todas as medidas necessárias ao atendimento adequado da paciente.
3. De outro lado, o espólio da paciente requer majoração da indenização para R$ 50.000,00. Sustenta ser inadequado o valor fixado na sentença, por não atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, diante da gravidade da conduta atribuída ao hospital, a qual teria contribuído para o evento morte da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços hospitalares a justificar a responsabilização civil do hospital; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre paciente e hospital é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.
7. Laudo pericial complementar, elaborado após juntada do prontuário completo, constatou prejuízo nos cuidados relacionados à lesão por pressão (sacral) sofrida pela autora. Consignou evolução arrastada para pior da lesão, cujo aspecto indicava umidade excessiva no local da ferida e a pressão por tempo demasiado, concluindo, a despeito dos cuidados realizados pela equipe de saúde, pela existência de omissão ou falta de zelo a prejudicar a melhora da lesão de pele.
8. A perícia concluiu que, mesmo diante dos fatores intrínsecos à paciente, idosa e com comorbidades, os fatores extrínsecos relacionados à assistência hospitalar contribuíram para a piora do quadro clínico, configurando falha na prestação do serviço.
9. Afastada a alegação de contradição entre os laudos periciais, pois o laudo médico complementar considerou novos elementos e apresentou justificativa técnica.
10. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 se mostrou adequado, em consonância com precedentes do TJDFT, levando em conta a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da paciente e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Foi reconhecida a relevância das lesões dermatológicas sofridas pela parte, mas sopesada com o risco de morte enfrentado e superado pelo serviço médico durante a internação.
11. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando ambos os recursos são improvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do hospital por lesões decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da omissão nos cuidados básicos durante a internação. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da reparação."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 6o, inciso VI, 14, caput e §4o; Código Civil: art. 932, inciso III; Código de Processo Civil: art. 85, §11;
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/09/2023; TJDFT 0740686-18.2023.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 30/04/2025; 0708787-27.2022.8.07.0004, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 31/07/2025.